Tribunal: STF
Processo: Rcl 84114
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Daniel Von Hohendorff em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, nos autos do processo nº 0020135-26.2025.5.04.0291, por suposta violação ao entendimento firmado na ADI 2.652.



    Narra o reclamante que (eDOC 1, p. 1):



    “O advogado Daniel Von Hohendorff, autor da presente reclamação ajuizou o processo de número CumSen 0020135-26.2025.5.04.0291, com procuração outorgada pela cliente Lizete Teresinha Pereira, que foi julgado pela Dra Bernarda Nubia Toldo, Juíza do Trabalho titular da 1@ Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul. 



    Em anexo, junta documento do CNA, Cadastro Nacional de advogados., relativo à inscrição do reclamante. 



    Sobreveio sentença, no id 21e3835 do processo CumSen 0020135- 26.2025.5.04.0291 em anexo, doc. 1 sentença, onde foi aplicada a pena de litigância de má fé ao advogado”.



    Sustenta que “a extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF - para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados - é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória” (eDOC 1, p. 10). 



    Requer, inclusive liminarmente, a cassação da decisão reclamada, “determinando - se a notificação da Corregedoria do CNJ a fim de que tome as providencias cabíveis , visto que pela pacífica jurisprudência do STF o Juiz do Trabalho é absolutamente incompetente para impor sanções a advogado e mesmo pré questionada via embargos de declaração sobre a jurisprudência do STF a autoridade reclamada manteve sua decisão” (eDOC 1, p. 14). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 2.652, sob a relatoria do Min. Maurício Corrêa, o Plenário desta Corte conferiu interpretação conforme, sem redução do texto, ao parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, na redação dada pela Lei 10.358/2001, para assentar que a ressalva contida na parte inicial do dispositivo abrange os advogados do setor público e do setor privado. Eis como ficou sintetizado o entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. ”



    Como visto, no referido processo esta Corte apreciou o art. 14 do Código de Processo Civil de 1973 que, em seu parágrafo único, afastava a aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, aos advogados em caso de não cumprimento com exatidão dos provimentos mandamentais ou de criação a embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado condenou a parte autora e os procuradores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS para cada um dos litigantes penalizados, em favor do réu. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 5, p. 5-8): 



    “Os patronos da reclamante insistem na prática reprovável de engendrar via processual transversa para aferição de valores já recebidos em feito diverso. 



    Desta vez, ajuízam cumprimento individual de sentença para apuração das diferenças oriundas da ação rescisória nº 0022050-52.2021.5.04.0000, que redefiniu os critérios de atualização monetária fixados na reclamatória nº 0020602- 46.2018.5.04.0292. 



    Contudo, a consulta aos autos principais revela que o próprio Juízo tomou a iniciativa de apurar as diferenças devidas no momento em que foi cientificado da decisão proferida pela 2ª SDI do TRT4, conforme se infere do ID e062a84 e seguintes, redundando na expedição de alvará no importe de R$ 2.480,30 em favor da reclamante, datado de 30/04/2024. 



    Há que se pontuar alguns aspectos de extrema relevância no que concerne aos fatos que vêm sendo vivenciados nesta Comarca e que recorrentemente envolvem o escritório de advocacia que patrocina a reclamante neste expediente. 



    A tentativa de cobrança de valores em face da Fazenda Pública Municipal de forma duplicada, ou mesmo triplicada, não é fato isolado, devendo se ter presente que os procuradores da reclamante atuam em nome do SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPUCAIA DO SUL. 



    Por conta do acerto com a entidade sindical, os procuradores canalizam grande parte das demandas envolvendo o Município de Sapucaia do Sul. 



    Até aí, nada de anormal. 



    O problema é a prática adotada pelos procuradores consistente na sobreposição de processos em face do Município de Sapucaia do Sul, vários deles contendo identidade parcial ou total de objeto, o que vem sendo aplicado de longa data. 



    Vejamos, à guisa de exemplo, o histórico processual da reclamante LIZETE TEREZINHA DE SOUZA perante o Foro Trabalhista de Sapucaia do Sul, relacionando as reclamatórias que contam com o Município de Sapucaia do Sul na composição do polo passivo: 



    1 - 0000777-95.2013.5.04.0291 



    2 - 0020169-16.2016.5.04.0291 



    3 - 0020249-43.2017.5.04.0291 



    4 - 0020359-42.2017.5.04.0291 



    5 - 0020469-72.2016.5.04.0292 



    6 - 0020602-46.2018.5.04.0292 



    7 - 0020041-61.2014.5.04.0292 



    8 - 0020166-90.2018.5.04.0291 



    9 - 0020431-58.2019.5.04.0291 



    10 - 0020972-30.2015.5.04.0292 



    11 - 0000188-69.2014.5.04.0291 



    12 - 0000299-87.2013.5.04.0291 



    13 - 0000462-67.2013.5.04.0291 



    14 - 0020562-57.2024.5.04.0291- cumprimento individual de sentença de ação coletiva 



    15 - 0020229-08.2024.5.04.0291- cumprimento individual de sentença de ação coletiva 



    Nesta mesma linha de pensamento, atente-se para situação similar envolvendo o servidor público ALCIONE LARRI BRESOLIN: 



    (...)



    Já, o servidor público ELOIR DA LUZ FERNANDES apresenta o seguinte histórico de processos: 



    (...)



    Não se desconhece a garantia constitucional de amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Ocorre que o regramento constitucional não pode ser utilizado para obtenção de vantagem indevida e/ou enriquecimento ilícito da parte, como vem sendo flagrado neste Foro Trabalhista. 



    O presente expediente é só um exemplo deste fato, mas infelizmente não é o único. 



    Para ilustrar, transcrevo trecho do despacho ID 6e3eb5db publicado no cumprimento de sentença nº 0020171-05.2024.5.04.0291, titularizado pelo substituído ELOIR DA LUZ FERNANDES, representado processualmente pelos mesmos advogados que ajuizaram o presente expediente: 



    "DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - TRIPLICIDADE - QUADRUPLICIDADE 



    Questão extremamente sensível e delicada se observa ao investigar o histórico de demandas trabalhistas movidas pelo reclamante em face do MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. 



    Com efeito, o sistema de acompanhamento processual identifica quatorze (14) reclamatórias individuais e (02) dois cumprimentos de sentença, a saber: 



    (...)



    Dentre essa infinidade de demandas, o Juízo, após examinar a sentença trânsita em julgado de cada um destes feitos, identificou quatro processos com identidade de objeto (total ou parcial) com a ação coletiva n. 0020163- 77.2014.5.04.0291, come segue: 



    (...)



    Salta aos olhos a sobreposição de parcelas e períodos identificada nestas quatro demandas, que, juntas, totalizam mais de R$ 770.000,00 em precatórios já expedidos e pagos (parcial ou integralmente). 



    Salta aos olhos também o fato de que as quatro demandas foram patrocinadas pelo mesmo procurador que igualmente está manejando o presente cumprimento de sentença onde incrivelmente busca receber PELA QUINTA VEZ parte das rubricas já alcançadas em QUADRUPLICIDADE. 



    Frente ao absurdo contexto acima descrito e objetivando obstar o pagamento em QUINTUPLICIDADE, fato que concorreria para o agravamento do enriquecimento sem causa da parte autora, determino que, ao elaborar a nova conta de liquidação referente ao cumprimento de sentença n. 0020171-05.2024.5.04.0291, o contador judicial exclua os períodos e as parcelas já calculadas nas reclamatórias individuais manejadas pelo reclamante ELOIR DA LUZ FERNANDES em face do MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL."



    (...)



    Estamos falando de um pagamento indevido que remonta a R$ 335.669,57, somente em dois cumprimentos de sentença que tramitam na 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, num universo de expedientes que superam a centena, notadamente quando computados aqueles ajuizados perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul. 



    Estamos tratando de dinheiro publico. 



    É claro que não se pode isentar o Município de Sapucaia do Sul em virtude da inércia verificada na defesa dos seus interesses, adotando postura que beira descaso e descompromisso com o erário público, o que também foi e é objeto de providências pelos juízos deste Foro Trabalhista. 



    Mas, repito, os grandes protagonistas do enredo caótico e incontrolável acima ilustrado são os advogados que patrocinam a reclamante neste expediente. 



    Qual a justificativa para profissionais com larga experiência na advocacia trabalhista ajuizarem um cumprimento de sentença sem ao menos tomar o cuidado de revisar o processo principal para se assegurar que o direito vindicado efetivamente pende de satisfação? 



    Qual a justificativa para profissionais com larga experiência na advocacia trabalhista continuarem a promover estas cobranças sem lastro mesmo após o Juízo identificar a advertir sobre a irregularidade do procedimento? 



    O quadro acima descrito caracteriza indubitavelmente abuso do direito de ação por parte da reclamante. 



    Ao mesmo tempo, configura advocacia predatória por parte dos seus procuradores, assim entendida como a adoção de práticas abusivas e antiéticas no exercício da advocacia, caracterizadas pela manipulação do sistema judiciário para obter vantagens indevidas, muitas vezes explorando as vulnerabilidades da parte contrária no exercício do contraditório e ampla defesa e sobrecarregando o sistema judiciário. 



    A repetição de ações com o mesmo objeto e a iniciativa de cobrança de valores já recebidos mediante protocolamento de expedientes diversos revelam, de forma inequívoca, o desvio de finalidade do processo. O intuito da parte autora e dos seus procuradores, ao que tudo indica, não é obter a tutela jurisdicional, mas, sim, onerar excessiva e injustificadamente a parte ré, praticando uma conduta que constitui verdadeiro assédio processual. Essa postura, por conseguinte, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV, 82º, do CPC, de aplicação supletiva ao Processo do Trabalho. 



    Repisa-se o fato extremamente grave de que os mesmos procuradores patrocinam a reclamante nas dezenas de reclamatórias ajuizadas contra o Município de Sapucaia do Sul, não havendo qualquer dúvida de que são plenamente sabedores do teor e alcance do provimento judicial assegurado nas ações anteriormente ajuizadas. 



    Diante de todo o exposto, resta evidenciada a litigância de má-fé da parte autora e dos seus procuradores. A conduta consistente no ajuizamento de reiteradas ações com o mesmo objeto e a tentativa de recebimento de valores pagos em duplicidade e/ou triplicidade, ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação e demonstra clara intenção de abusar do processo para obter vantagem indevida. 



    Em face disso, com fundamento no artigo 77, |, Il e IV, 82º, do CPC, bem assim artigos 793-A, 793-B, I, III, V e VI e 793-C, §2º, da CLT, impõe-se a condenação da parte autora e dos procuradores Giovani Zilli Kruger e Daniel Von Hohendorff ao pagamento de multa por litigância de má-fé, desde já arbitrada em duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para cada um dos litigantes penalizados, em favor do réu, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa. 



    Ante o exposto, decreto a extinção do presente expediente sem resolução do mérito, ante a notória ausência de objeto, condenando a reclamante e os procuradores Giovani Zilli Kruger e Daniel Von Hohendorff ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.” (Destaques no original)



    Como se nota, a autoridade reclamada, com fundamento no acervo probatório dos autos, reconheceu a existência de diversos elementos como o ajuizamento de diversas execuções em duplicidade, com sobreposição de parcelas e períodos, a justificar a condenação por litigância de má-fé (artigos 793-A, 793-B, I, III, V e VI e 793-C, §2º, da CLT).



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2.652/DF. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - Não há identidade material entre a ADI 2.652/DF e os fundamentos do ato impugnado, uma vez que a sentença se baseou no art. 80 do CPC/2015, o qual sucedeu o art. 18 do antigo CPC. O referido dispositivo cuida da litigância de má-fé, e não se confunde com a matéria do art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, objeto da ação direta de inconstitucionalidade invocada nesta reclamação. III - É pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63496 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 24.04.2024, grifei)



    "CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 23.156-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24.08.2018)



    Além disso, no que tange a decisões proferidas em outras reclamações, a presente ação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 55749 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)



     



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 54267 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2022)



     



    “EMENTA Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 210.026 e no ARE 715.500-ED. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48705 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente